Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600345-25.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/02/2025
Número: 0600345-25.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 14/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600345-
25.2024.6.16.0129, que acolheu o pedido deduzido na inicial, e determinou ao representado a
remoção imediata da pesquisa eleitoral, bem como a proibição de nova divulgação, sob pena de
crime de desobediência e sem prejuízo de eventual representação cabível, bem como aplicou ao
representado a multa prevista no artigo 17, da Resolução n° 23.600/2019 do Tribunal Superior
Eleitoral, no valor mínimo, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.(Representação eleitoral com pedido de tutela
urgência ajuizada pela Coligação "Honestidade e Desenvolvimento" em face de Sidinei Cattani. Em
suma, aduziu que se trata de divulgação de resultados de pesquisa eleitoral de procedência
desconhecida pelo representado em grupo de WhatsApp com 237 (duzentos e trinta e sete)
pessoas, na qual consta um suposto resultado referente à eleição majoritária entre os candidatos
Paulo e Solange contra Dinho e Fabrícia; que os números foram divulgados por meio da rede social
de maneira irregular, pois não foram apresentados os dados obrigatórios referentes à pesquisa,
tampouco comprovando seu registro e realização legal, utilizando apenas das informações gerais
que favorecem os candidatos Dinho e Fabrícia, seguida de uma figura com a legenda "a lapada vai
ser grande"; que a pesquisa divulgada não foi registrada, não consta no sistema PesqEle e
menciona apenas resultados positivos aos candidatos da coligação adversária, não atendendo aos
requisitos da legislação eleitoral; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 14/11/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SIDINEI CATTANI (LITISCONSORTE)
GABRIELA ESTEVES (ADVOGADO)
HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB]
- SANTA HELENA - PR (RECORRIDO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44383471
13/02/2025
14:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44383471 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.258

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600345-25.2024.6.16.0129 – Santa Helena –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
LITISCONSORTE: SIDINEI CATTANI
ADVOGADO: GABRIELA ESTEVES - OAB/PR57732
RECORRIDO: HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB] - SANTA
HELENA - PR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
GRUPO
RESTRITO
DE
WHATSAPP.
MULTA
ELEITORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Sidinei
Cattani contra sentença da 129ª Zona
Eleitoral, em Santa Helena/PR, que julgou
procedente a representação ajuizada pela
Coligação
"Honestidade
e
Desenvolvimento". A sentença reconheceu
a divulgação de pesquisa eleitoral sem
registro, impondo multa de 50.000 UFIR's,
nos termos do art. 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019.
2. O recorrente argumenta que a publicação
consistiu em mera troca de informações em
grupo restrito de WhatsApp (237 pessoas),
sem caracterizar pesquisa eleitoral. Requer
o afastamento da multa.

Num. 44383471 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo provimento do recurso, considerando a
jurisprudência do TRE-PR, que entende ser
insuficiente a menção a percentuais para
caracterizar pesquisa eleitoral sem registro.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se a publicação realizada em grupo
restrito de WhatsApp configura divulgação
de pesquisa eleitoral sujeita a registro; e (ii)
analisar se o formato da publicação e o
alcance restrito afastam a incidência de
multa prevista na legislação eleitoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 33 da Lei nº 9.504/1997 e os arts.
2º, 10 e 17 da Resolução TSE nº
23.600/2019 estabelecem requisitos para
registro de pesquisas eleitorais destinadas
ao conhecimento público.
6. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná tem reconhecido que
publicações realizadas em grupos restritos
de WhatsApp, sem comprovação de alcance público significativo, não caracterizam divulgação de pesquisa
eleitoral sujeita a registro.
7. No caso concreto, a publicação em grupo
de
237
pessoas
não
apresentou
os
elementos técnicos mínimos para ser
considerada pesquisa eleitoral. Não houve
demonstração de alcance público relevante
ou potencial impacto no eleitorado.
8. Precedentes análogos indicam que a
ausência de prova de ampla publicização
inviabiliza
a
aplicação
da
penalidade
prevista na legislação eleitoral.

Num. 44383471 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença e julgar improcedente a
representação originária, afastando a multa
imposta ao recorrente.
Tese de julgamento: A publicação de
informações
em
grupos
restritos
de
WhatsApp, sem comprovação de alcance
público relevante e sem elementos técnicos
que caracterizem pesquisa eleitoral, não
enseja aplicação de multa prevista no art.
33 da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 33.
Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 10
e 17.

Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, RE nº 060087624, Des. Eleitoral
José Rodrigo Sade, PSESS de 18/11/2024
TRE-PR, RE nº 060029065, Des. Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes
Denz,
PSESS de 24/10/2024
TRE-PR, RE nº 060058360, Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, PSESS de
19/12/2024

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44383471 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Sidinei Cattani contra sentença do Juízo da 129ª Zona
Eleitoral, em Santa Helena/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada pela Coligação
"Honestidade e Desenvolvimento", reconhecendo a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro
na Justiça Eleitoral e aplicando ao Recorrente multa de 50.000 UFIR's, com fundamento no art.
17, da Res. nº 23.600/2019-TSE (id. 44201007).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que agiu de forma leiga e inadvertida ao
utilizar o vocábulo "pesquisa" em sua publicação em grupo restrito do whatsapp (237 pessoas),
tratando-se de "uma mera conversa informal, não caracterizando pesquisa eleitoral, a mera troca
de informações em grupos de redes sociais ou aplicativos de mensagens" (id. 44201009, p. 3),
não havendo que se falar em infração ao art. 33, da Lei das Eleições.
Requerem o provimento do recurso eleitoral para afastar a multa imposta na Origem (id.
44201009).
As contrarrazões de recurso defendem, em resumo, que a publicação se revestiu da aparência de
pesquisa eleitoral e atingiu quantidade significativa de eleitores (237), sendo seguida de figura
com legenda "a lapada vai ser grande", de modo que restou caracterizada a divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral. Pugnam pela manutenção da r. sentença (id.
44201013).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e provimento do
recurso eleitoral na medida em que a jurisprudência do TRE-PR entende que a mera menção a
percentuais não caracteriza a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro (id. 44204813).
É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Sidinei Cattani contra sentença do Juízo da 129ª Zona
Eleitoral, em Santa Helena/PR, que julgou procedente a Representação ajuizada pela Coligação
"Honestidade e Desenvolvimento", reconhecendo a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro
na Justiça Eleitoral e aplicando ao Recorrente multa de 50.000 UFIR's, com fundamento no art.
17, da Res. nº 23.600/2019-TSE (id. 44201007).

II.I. Admissibilidade:

Num. 44383471 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
A r. sentença recorrida é datada de 03/10/2024 (id. 44201007), e o protocolo do recurso eleitoral
ocorreu no dia 04/10/2024 (id. 44201009), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto
no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97, entendido como 1 (um) dia conforme disposição do art. 22,
caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito
No mérito, a questão se resolve ao aferir se a publicação feita por Sidinei Cattani no grupo de
Whatsapp denominado "Eleições 2024", com 237 participantes, consiste na divulgação de
pesquisa eleitoral sem registro na Justiça Eleitoral. Eis a publicação:

Num. 44383471 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57

A defesa não nega que o Recorrente seja o autor das publicações, tampouco o seu teor e a falta
de registro na Justiça Eleitoral (id. 44200999).
A linha argumentativa recursal é no sentido de desqualificar as mensagens como se pesquisa
eleitoral fossem, de modo que seria irrelevante o atendimento dos requisitos necessários para o
registro de pesquisas eleitorais previstos na Lei das Eleições:

Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às
eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a

Num. 44383471 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível econômico e
área física de realização do trabalho a ser executado, intervalo de confiança e margem de erro;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
VII - nome de quem pagou pela realização do trabalho e cópia da respectiva nota fiscal.
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013).

Complementados pelo art. 2º, incisos VIII a X, da Res. nº 23.600/2019-TSE:

VIII - cópia da respectiva nota fiscal;
IX - nome da(o) profissional de Estatística responsável pela pesquisa, acompanhado de sua
assinatura com certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de
Estatística competente;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere a
pesquisa.

A questão central aqui é que a jurisprudência desta Corte Eleitoral tem se orientado no sentido de
que a divulgação de dados percentuais em grupos de Whatsapp não agasalha a norma que veda
a divulgação de pesquisas eleitorais sem registro porque inexistente a publicização das
informações à base ampla do eleitorado com aptidão de afetar o resultado do pleito. Neste
sentido:

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
CONTEÚDO EM REDES SOCIAIS. ALEGADA PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO.
AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS FORMADORES DE PESQUISA. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Num. 44383471 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso Eleitoral interposto contra sentença que rejeitou representação eleitoral pela suposta
divulgação de pesquisa sem registro em grupos de WhatsApp. Alega-se que a mensagem
compartilhada continha informações que poderiam influenciar o eleitorado, sem cumprir os
requisitos de registro e transparência exigidos pela Resolução TSE nº 23.600/2019. O recorrente
pede a aplicação de multa prevista no art. 17 da referida Resolução, enquanto os representados
defendem que a mensagem não configura pesquisa eleitoral, mas sim uma manifestação
informal sobre o cenário político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) determinar se as mensagens compartilhadas configuram
pesquisa eleitoral sujeita a registro; e (ii) avaliar se a ausência de elementos formais
característicos de uma pesquisa eleitoral inviabiliza a aplicação de sanção por falta de registro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A divulgação de conteúdo que não contenha elementos mínimos de formalidade, como
metodologia, plano amostral e margem de erro, não configura pesquisa eleitoral e, portanto, não
exige registro prévio no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle).
4 - O teor das mensagens compartilhadas limita-se a expressões de opinião e avaliação informal
do cenário eleitoral, não apresentando os dados específicos e os parâmetros técnicos previstos
na Resolução TSE nº 23.600/2019 para caracterizar pesquisa eleitoral.
5 - A ausência de data específica nas capturas de tela anexadas pela representação impede a
comprovação de que a divulgação ocorreu durante o período eleitoral, o que inviabiliza a
presunção de potencial influência indevida sobre o eleitorado.
6 - O entendimento consolidado em casos análogos reconhece que, para a aplicação de
sanções por divulgação de pesquisa sem registro, é necessário que o conteúdo apresente
características objetivas que o identifiquem inequivocamente como pesquisa eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A divulgação de conteúdo em redes sociais, sem elementos mínimos de formalidade que a
configurem como pesquisa eleitoral, não enseja a aplicação de multa por falta de registro prévio.
2 - A mera menção a suposto percentual de diferença na intenção de votos entre candidatos,
sem a apresentação de nenhum outro elemento, tal como a metodologia, plano amostral e
demais requisitos exigidos pela legislação eleitoral, caracteriza-se como manifestação informal,
não equiparada a pesquisa eleitoral para fins de aplicação de sanções.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 33; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts.
2º, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, REl nº 060029065, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, PSESS de 24/10/2024; TRE-PR, RE nº 06002349320206160060, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE 19/02/2021.
(RECURSO ELEITORAL nº060087624, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:

Num. 44383471 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2024.

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
REGISTRO.
WHATSAPP.
PESSOA
FÍSICA.
MULTA
ELEITORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Paula de Oliveira Martins, Edy Carlos de Souza e Moacir
Augusto da Silveira contra sentença da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou
procedente a representação por divulgação de pesquisa sem registro prévio, aplicando multa
solidária de R$ 53.205,00.
2. Os recorrentes argumentam que a divulgação ocorreu de forma privada em grupo restrito de
WhatsApp e alegam desconhecimento de que se tratava de pesquisa irregular, requerendo a
improcedência da representação e o afastamento da multa.
3. Em contrarrazões, os recorridos sustentam a necessidade de manutenção da sentença, sob o
argumento de que a legislação veda a divulgação de pesquisa não registrada, sendo suficiente a
demonstração do ato de divulgação.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, destacando a
ilegalidade da divulgação de pesquisa sem registro, mesmo em grupo privado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se a divulgação realizada em grupo restrito de
WhatsApp atrai a incidência da multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conhecido o recurso por preenchimento dos requisitos de admissibilidade.
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que a divulgação de pesquisa
eleitoral sem registro é sancionável ainda que realizada por pessoa física.
8. No entanto, a análise do caso específico evidencia que os recorrentes replicaram o conteúdo
sem ciência de sua irregularidade, cabendo a presunção de boa-fé, considerando o formato
restrito de divulgação, conforme precedentes desta Corte, que isentam da sanção situações de
divulgação em grupos de Whatsapp sem alcance público comprovado.
9. Assim, não demonstrado o alcance público da divulgação ou mesmo que os recorrentes
tinham ciência de que se tratava de pesquisa não registrada, impõe-se o afastamento da
penalidade aplicada.

Num. 44383471 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, reformando-se a sentença para julgar improcedente a
representação e afastar a multa aplicada aos recorrentes.
11. Tese de julgamento: O compartilhamento de pesquisa eleitoral sem registro em grupo restrito
de WhatsApp, sem prova de alcance público, não enseja a aplicação da multa prevista no art.
33, § 3º, da Lei n. 9.504/97.Dispositivos relevantes citados- Lei n. 9.504/1997, art. 33, § 3º.-
Resolução TSE n. 23.600/2019, arts. 17 e 21.
Jurisprudência relevante citada-
TRE-PR - RE: 06008806520206160008.-
TSE - AgR-REspe n° 30-16/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22.6.2018.-
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 41581, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 05/12/2023.
(REPRESENTACAO nº060071729, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 07/11/2024).

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. STATUS WHATSAPP. AUSENTE PROVA DE
CONHECIMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de
Rio Branco do Sul, que julgou parcialmente procedente a representação da Coligação "Juntos
Para Fazermos Muito Mais", condenando o recorrente ao pagamento de multa de R$ 53.205,00
por divulgação de pesquisa eleitoral sem registro, nos termos do artigo 33, §3º e §4º, da Lei nº
9.504/97 e artigo 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019.
1.2 O recorrente argumenta que a divulgação ocorreu por equívoco, em ambiente privado e com
alcance restrito, sustentando não haver irregularidade ou justificativa para aplicação da multa.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação de conteúdo no status do
aplicativo WhatsApp, sem registro como pesquisa eleitoral, configura infração sujeita à multa, à
luz do alcance público e do impacto da publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A divulgação de pesquisa eleitoral sem registro configura infração, conforme os artigos 33,
§§ 3º e 4º, da Lei nº 9.504/97 e 17 da Resolução TSE nº 23.600/2019. Entretanto, é necessária
a comprovação do alcance público da divulgação para aplicação da multa.
3.2 No caso concreto, o conteúdo foi veiculado no status do WhatsApp, mas não há

Num. 44383471 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
comprovação do alcance público, do número de visualizações da publicação ou do tempo em
que o conteúdo ficou disponível.
3.3 A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral estabelece parâmetros para caracterização do
conhecimento público, como uso institucional da ferramenta, número de participantes
alcançados e organização do ambiente digital (TSE. AREspE n. 0600568-49.2020.6.11.0034).
3.4 Diante da ausência de prova do alcance e impacto eleitoral, não se pode considerar
configurada a infração prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 9.504/97 e no artigo 17 da Resolução
TSE nº 23.600/2019.
3.5 Precedentes indicam que a ausência de comprovação de alcance público inviabiliza a
aplicação da penalidade (TSE, REspE n. 41581; TRE-PR, RE n. 060037994).

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença de primeiro grau, julgar
improcedente a representação e afastar a multa aplicada.

Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo caracterizado como pesquisa eleitoral sem
registro, realizada em ambiente privado do WhatsApp, sem comprovação de alcance público,
não enseja aplicação de multa prevista no art. 33, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.504/97."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 33, § 4º; Resolução TSE nº 23.600/19, arts.
2º, 10 e 17.
Jurisprudência relevante citada
TSE, REspE n. 41581, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 05/12/2023.
TSE, AI n. 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 30/08/2019.
TRE-PR, RE n. 060071729, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, PSESS
07/11/2024.
TRE-PR, RE n. 060037994, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, PSESS 21/10/2024.
(RECURSO ELEITORAL nº060058360, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2024).

Assim, como o caso dos autos apresenta contornos fáticos análogos (divulgação de percentuais
em grupo fechado de WhatsApp, sem demonstração de seu alcance público), aplica-se a mesma
racionalidade para afastar a caracterização da publicação de pesquisa eleitoral sem registro na
Justiça Eleitoral e, por consequência, afastar a imposição da sanção contida na sentença de 1º
Grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral para o fim de reformar a
sentença de 1º Grau, julgando improcedente a Representação originária e cassando a multa
imposta na Origem.

Num. 44383471 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 13/02/2025 14:06:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021314065693400000043328438
Número do documento: 25021314065693400000043328438
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/02/2025 14:08:57
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600345-25.2024.6.16.0129 - Santa Helena
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: SIDINEI
CATTANI - Advogado do(a) LITISCONSORTE: GABRIELA ESTEVES - PR57732 - RECORRIDO:
HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB] - SANTA HELENA - PR - Advogado
do(a) RECORRIDO: JOAO GUSTAVO BERSCH - PR43455
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025